Tribunal: STF
Processo: ADI 4458
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Ato normativo de efeitos concretos. Indeferimento da petição inicial. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que atos normativos dotados de efeitos concretos são insuscetíveis de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Excepcionalmente, o Supremo Tribunal admite a impugnação de normas de natureza orçamentária pela via de ação direta, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.